Tribunal: TJBA
Processo: 0510662-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510662-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
AMANDA PIVETTA SUAID, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, GEORGE VIEIRA CESAR

APELADO: LEILA MENESES SOUSA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS VENCIDAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO AJUIZAMENTO. PROVIDÊNCIAS REGULARES ADOTADAS PELO AUTOR. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. CITAÇÃO VÁLIDA EM CONDOMÍNIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA – AUCBA, mantenedora da UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL, contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida firmado em 2010, com vencimentos até fevereiro de 2017. A autora sustenta a não ocorrência de prescrição quanto às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (03/03/2017) e requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição das parcelas vencidas entre 03/03/2012 e 06/02/2017 foi corretamente reconhecida, considerando a interrupção do prazo prescricional e a retroação dos seus efeitos à data de ajuizamento; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça concedida à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida subscrito por particulares submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

As parcelas vencidas antes de 03/03/2012 encontram-se prescritas, pois não há causa interruptiva que justifique o afastamento da prescrição quinquenal nesse período, devendo a sentença ser mantida quanto a esse ponto.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, cujos efeitos, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, retroagem à data do ajuizamento da ação, desde que o autor tenha, no prazo legal, adotado as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme exige o §2º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, a autora recolheu tempestivamente as custas processuais e requereu a expedição da citação no prazo legal, exaurindo suas obrigações processuais e restando a demora posterior atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, o que atrai a aplicação do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

Assim, deve ser reconhecida a interrupção válida do prazo prescricional com retroação à data de propositura da ação, o que afasta a prescrição das parcelas vencidas entre 03/03/2012 e 06/02/2017.

A citação realizada no endereço da ré e recebida por funcionário da portaria configura citação válida, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, sendo apta a produzir todos os efeitos legais.

Ademais, o comparecimento espontâneo da ré aos autos e a apresentação tempestiva de embargos monitórios suprem qualquer eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiada. No caso, a parte autora limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem apresentar documentos ou indícios suficientes a afastar a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão de cobrança de valores fundados em instrumento particular de confissão de dívida.

A interrupção da prescrição retroage à data de ajuizamento da ação quando o autor, dentro do prazo legal, adota todas as providências necessárias à citação, não podendo ser responsabilizado por eventuais atrasos imputáveis ao serviço judiciário.

É válida a citação realizada por entrega de correspondência a funcionário da portaria do condomínio, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação.

A revogação da gratuidade de justiça depende de prova idônea da capacidade econômica da parte beneficiada, não sendo suficiente a simples impugnação desacompanhada de elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 99, §3º; 239, §1º; 240, §§1º, 2º e 3º; 248, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.694.561/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 18/06/2021; TJDFT, APC 0708476-54.2018.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 13/11/2020; Súmula 106 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001556-78.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA
e como Apelado
LEILA MENESES SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03